Tribunal: TJPA
Processo: 0814805-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814805-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NEOPISO COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTO LTDA - ME

AGRAVADO: CESAR S. C. ARBAGE - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0814805-21.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PESQUISAS EXATAS LTDA (ANTIGA NEOPISO COMERCIO DE PISOS)

ADVOGADO: RODRIGO LOBATO LOBO – OAB/PA 20.167

AGRAVADO: ATLÂNTICA CONSTRUTORA

ADVOGADOS: ANDRESSA DE FÁTIMA PINHEIRO MARQUES – OAB/PA 27.458, ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR – OAB/PA 17.817

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PRÓPRIO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por PESQUISAS EXATAS LTDA contra decisão da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que reconheceu a existência de grupo econômico entre a agravante e outras empresas, determinando a sua inclusão no polo passivo da execução e sua responsabilidade solidária sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. O agravante sustenta a necessidade de observância ao devido processo legal, a inexistência de desvio de finalidade e confusão patrimonial, e a nulidade da decisão combatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento de grupo econômico e a consequente responsabilização solidária da agravante poderiam ocorrer sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da existência de grupo econômico, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50, § 4º, do Código Civil, sendo imprescindível a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

4.

O redirecionamento da execução para a agravante, sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, viola o devido processo legal, uma vez que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

A decisão agravada aplicou indevidamente os efeitos do artigo 50 do Código Civil sem que houvesse debate processual prévio e instrução probatória necessária, configurando nulidade absoluta.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outros tribunais pátrios confirma a necessidade de instauração do incidente próprio para garantir o respeito ao contraditório e à ampla defesa quando há pretensão de responsabilização de empresa com base em grupo econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Decisão recorrida declarada nula.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilização solidária sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

2.

A ausência de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica impede a aplicação dos efeitos do artigo 50 do Código Civil, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 50 e §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.143174-3/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 06/09/2024.

·

TJDFT, Acórdão 1915163, 0719949-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 29/08/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814805-21.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PESQUISAS EXATAS LTDA (ANTIGA NEOPISO COMERCIO DE PISOS)

ADVOGADO: RODRIGO LOBATO LOBO – OAB/PA 20.167

AGRAVADO: ATLÂNTICA CONSTRUTORA

ADVOGADOS: ANDRESSA DE FÁTIMA PINHEIRO MARQUES – OAB/PA 27.458, ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR – OAB/PA 17.817

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PESQUISAS EXATAS LTDA
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

9ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que
declarou a “existência de grupo econômico composto pelas empresas PESQUISAS EXATAS LTDA (NEOPISO COMÉRCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA -ME), CNPJ nº 13.272.852/0001-80, SEVEN HOLDING PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 27.238.857/0001-05, JURUNENSE HOME CENTER CNPJ nº 13.772.792/0001-64 e, em consequência, a responsabilidade solidária com a executada. Retifique-se o polo passivo.”( PJe ID 21873410, páginas 2-3).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-
necessidade de instauração prévia do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica;

- impossibilidade de redirecionamento direto que enseja a nulidade da decisão combatida;

- abuso de personalidade jurídica não comprovada;

-

inexistência de desvio de finalidade e confusão patrimonial e

-presença dos requisitos à concessão da tutela antecipada recursal.

E, ao final, requer:

- a

concessão da tutela antecipada recursal e

-o

conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento nos termos pleiteados. ( PJe ID 21873404– Páginas 1-29).

À minha relatoria em 22.10.2024, após redistribuição.

Pedido de antecipação de tutela recursal deferido a prover a “

suspensão dos efeitos jurídicos da Interlocutória objurgada até que Recurso interposto seja julgado em 2º Grau Ordinário de Jurisdição, segundo fundamentação acima delineada.”( PJe ID 23011773, páginas 1-3).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 23512013, páginas 1-18).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0814805-21.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PESQUISAS EXATAS LTDA (ANTIGA NEOPISO COMERCIO DE PISOS)

ADVOGADO: RODRIGO LOBATO LOBO – OAB/PA 20.167

AGRAVADO: ATLÂNTICA CONSTRUTORA

ADVOGADOS: ANDRESSA DE FÁTIMA PINHEIRO MARQUES – OAB/PA 27.458, ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR – OAB/PA 17.817

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto destacado o excerto objurgado:

Assim, diante dos documentos acostados temos o objeto comum das empresas PESQUISAS EXATAS LTDA (NEOPISO COMÉRCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA -ME), CNPJ nº 13.272.852/0001- 80, SEVEN HOLDING PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 27.238.857/0001-05, JURUNENSE HOME CENTER CNPJ nº 13.772.792/0001-64, configurando-se assim a demonstração de comunhão de interesses e atuação conjunta, mesmo mantendo a independência entre elas, requisitos necessários para o reconhecimento do grupo econômico.

Assim, declaro a existência de grupo econômico composto pelas empresas PESQUISAS EXATAS LTDA (NEOPISO COMÉRCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA -ME), CNPJ nº 13.272.852/0001-80, SEVEN HOLDING PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 27.238.857/0001-05, JURUNENSE HOME CENTER CNPJ nº 13.772.792/0001-64 e, em consequência, a responsabilidade solidária com a executada. Retifique-se o polo passivo.(PJe ID 21873410, página 2).

A decisão combatida, percebo, traz as consequências jurídicas da desconsideração da personalidade jurídica, a saber: reconhecimento de a existência de mesmo grupo econômico

que possibilita o redirecionamento da execução aos sócios ou ao encontro das demais pessoas jurídicas.

Compreendo ser esse o ponto medular da questão litigiosa recursal dado que as consequências jurídicas acima apontadas não subsistem sem a devida Instauração do Incidente.

Preconizado no artigo 50 do CC
[1]
, o Incidente exigido é cabível quando presente o seguinte suporte fático: desvio de finalidade e confusão patrimonial, último argumento clarividente no trecho da Interlocutória em destaque:

Assim, temos configurada a
confusão patrimonial
entre a empresa executada que passou a ser PESQUISAS EXATAS LTDA (NEOPISO COMÉRCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA -ME), que conforme consta no contrato de aluguel tinha como nome fantasia “JURUNENSE”, de onde se retira CLAUDIO DE ANDRADE BATISTA, e passa a ser sócio SEVEN HOLDING PARTICIPAÇÕES EIRELI, SEVEN COMERCIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e JURUNENSE HOME CENTER.( PJe ID 21873410,página 2). Negritei.

Dessarte, para que
PESQUISAS EXATAS LTDA,
em conjunto com

Seven Holding Participações Eireli, Seven Comércios de Materiais de Construção Ltda e Jurunense Home Center

fossem acertadamente atraídas nos autos do processo constritivo, o julgador

a quo teria que aguardar a Instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica por

ATLÂNTICA CONSTRUTORA,
haja vista a imposição legal do artigo 50 do CC.

E, mesmo que o magistrado chegasse a concluir pela existência de grupo econômico entre as

pessoas jurídicas aqui

tratadas, o Incidente ainda é de cunho obrigatório pois essa, em repetição, é a ordem impositiva do artigo 50 do CC conforme realce do
caput
e § 4º abaixo colacionados:

Art. 50. Em caso de
abuso da personalidade jurídica
,
caracterizado
pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial,
pode o juiz
, a requerimento da parte
, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.

§ 4º
A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica

Perceba que a desconsideração em estudo não advém de situações imaginárias, hipotéticas ou dos achismos. Não! É preciso a prova das circunstâncias fático - jurídicas dada a existência de critérios à sua aferição. Apontamentos que exigem o necessário debate dentro do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

A doutrina segue esse caminho, apontando lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

• 4
. Desconsideração da pessoa jurídica
(
disregard of legal entity
). Consiste na possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios ou administradores para a satisfação de seu crédito. O CC 50 § 1.º define a o “desvio de finalidade”, a que alude o CC 50 caput, como a “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”. O desvio de finalidade “culposo” não induz o abuso da personalidade jurídica.

• 5
. Desvio de finalidade
. A identificação do desvio de finalidade nas atividades da pessoa jurídica deve partir da constatação da efetiva desenvoltura com que a pessoa jurídica produz a circulação de serviços ou de mercadorias por atividade lícita, cumprindo ou não o seu papel social, nos termos dos traços de sua personalidade jurídica. Se a pessoa jurídica se põe a praticar atos ilícitos (dolosos), ou praticados propositadamente de forma incompatível com sua atividade autorizada, bem como se com sua atividade favorece o enriquecimento de seus sócios e sua derrocada administrativa e econômica, dá-se ocasião de o sistema de direito desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica e alcançar o patrimônio das pessoas que se ocultam por detrás de sua existência jurídica. Com a modificação operada pela L 13874/2019, o “desvio de finalidade” está limitado à análise dos critérios fixados pelo CC 50 2.º I a III. Expressamente, o CC 50 § 5.º exclui dessa conformação “a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica”.
[2]

Fácil perceber que o julgador
a quo
ultrapassou à obrigatoriedade legal e aplicou os efeitos do Incidente sem que tal tenha sido proposto ou minimamente requerido, gerando um imenso erro insanável à decisão objurgada que, adianto, será declarada nula de pleno direito.

Outra nulidade que destaco: Afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

A partir do momento, em repetição, que o julgador primevo aplicou os efeitos do artigo 50 do CC sem que tenha havido a instauração do Incidente ao necessário debate, feriu vitalmente os princípios constitucionais vigentes em nosso Ordenamento Jurídico eis que não assegurou o contraditório e a ampla defesa.

É nesse trilhar que a jurisprudência abraça, em destaque:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
SUCESSÃO EMPRESARIAL - INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.
A alteração do polo passivo da demanda, a fim de que a execução alcance patrimônio de sociedade que, originariamente, não figurou como parte na ação, sob o argumento de sucessão empresarial, depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de observar o devido processo legal e garantir o contraditório e a ampla defesa.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.143174-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2024, publicação da súmula em 11/09/2024)O destaque é meu.

Outro julgado que se aplica perfeitamente ao caso concreto.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA ATINGIR EMPRESA QUE COMPÕE SUPOSTO GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. DECISÃO MANTIDA.

1.
O redirecionamento da execução para atingir o patrimônio de outras empresas que integram suposto grupo econômico formado por “laranjas”, como pretende o agravante, deve ser precedido da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, promovendo-se a citação das pessoas indicadas pelo exequente e a regular instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

2. Embora nos termos do artigo 28, § 2º, do CDC seja certa a responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes do grupo econômico e das sociedades controladas pelas obrigações decorrentes das relações de consumo, a existência do alegado grupo econômico e da suposta sucessão empresarial fraudulenta será averiguada no incidente processual, exigindo, desse modo, a instauração do contraditório.

3. Não encontra amparo legal a pretensão do exequente para que seja determinada a imediata penhora de ativos da suposta empresa sucessora antes de ser regularmente processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica insaturado nos autos de origem
.

4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.

(Acórdão 1915163, 0719949-60.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no PJe: 25/09/2024.) Negritei.

A Interlocutória erra ao redirecionar a execução para alcançar o patrimônio da

Agravante

sem que tenha precedido da instauração do Incidente e observando a regular instrução probatória cuja desatenção ofende aos princípios antes citados e o devido processo legal cujo decreto de nulidade é o caminho natural a ser adotado a não comportar maiores digressões.

Declaração de nulidade da objurgada que prejudica a preliminar levantada nas contrarrazões recursais – Ilegitimidade passiva
ad causam
.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e dar integral provimento para tornar nula a decisão combatida ante a ausência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e, por via de consequência, eliminar de todos os atos constritivos praticados contra a
PESQUISAS EXATAS LTDA
, segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente informação do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

[2]

Código Civil Comentado - Ed. 2022.Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. Publisher: Revista dos Tribunais. CÓDIGO CIVIL: L 10.406, de 10.1.2002 (CC) – Institui o Código Civil Parte Geral. Livro I. Das Pessoas. Título II. Das Pessoas Jurídicas. Capítulo I. Disposições Gerais. Art. 50.Page: RL-2.7https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100083938/v14/page/RL-2.7%20. Acesso: 12 out.2024.

Belém, 01/04/2025